Tribunal: TJSP
Processo: 1008015-19.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais– dívida supostamente originada de compras feitas pelo autor com a ré, para a revenda de produtos – não demonstrada a validade do cadastro do autor como consultor de vendas da ré – falsário que se fez passar pelo requerente para obter mrecadorias da requerida- débito inexigível e negativação indevida – danos

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais– dívida supostamente originada de compras feitas pelo autor com a ré, para a revenda de produtos – não demonstrada a validade do cadastro do autor como consultor de vendas da ré – falsário que se fez passar pelo requerente para obter mrecadorias da requerida- débito inexigível e negativação indevida – danos morais caracterizados- majoração do "quantum" indenizatório para R$8.000,00, conforme pedido na inicial- recurso provido.*